Tribunal: STF
Processo: ARE 1082774
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-12
Data de publicação: 2018-11-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 01.08.2018. REINTEGRAÇÃO DE EX-EMPREGADO DA CAIXEGO. ANISTIA. LEIS ESTADUAIS 17.597/2012 e 17.916/2012. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 37, II, DA CF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. Compete à Justiça Comum julgar a causa em que não se discute relação de trabalho, mas a concessão de anistia. Tal orientação está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    2. O entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que o retorno via anistia não viola a exigência de concurso público, a teor do art. 37, II, da CF, não diverge do já assentado por esta Corte.



    3. Ademais, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação local aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF.